Tribunal: TJDFT
Processo: 0702795-90.2024.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO REGULAR. OMISSÃO DE SOCORRO. EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESE DEFENSIVA REFUTADA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 303, § 1o, c/c 302, § 1o, incisos I e III, e 305, todos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena definitiva de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 1 (um) dia de detenção, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além da suspensão da permissão ou habilitação para dirigir pelo prazo de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias e fixação de indenização mínima. A defesa requer a absolvição do réu, a revisão da dosimetria e a aplicação da fração mínima de aumento de pena prevista no § 1o do artigo 302 do CTB.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao réu, especialmente quanto à culpa na lesão corporal e ao dolo na evasão do local do acidente; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi aplicada corretamente, em especial quanto à valoração dos antecedentes e ao percentual de aumento na terceira fase.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova dos autos, incluindo depoimentos, laudos periciais e imagens, comprova a materialidade e autoria dos crimes, evidenciando que o réu, sem habilitação, colidiu com a motocicleta da vítima ao adentrar rotatória sem observar a sinalização, causando-lhe lesões corporais.
4. Em que pese alegação de que a vítima colidiu contra a lateral do veículo do réu, os elementos probatórios demonstram que o réu não respeitou a preferência da via, sendo responsável pelo acidente.
5. O dolo na evasão do local do acidente resta configurado, pois o réu se afastou sem prestar socorro, sob a justificativa de temor de represália, o que não exclui sua responsabilidade penal, especialmente diante da ausência de qualquer situação concreta de risco à sua integridade física.
6. A dosimetria da pena observa os critérios legais e jurisprudenciais, sendo adequada a majoração de 1/2 (metade) na terceira fase, em razão da incidência de duas causas de aumento, bem como a valoração negativa dos antecedentes na primeira fase.
7. O regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostram-se adequados à espécie, em observância ao princípio da individualização da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A materialidade e a autoria dos crimes previstos nos artigos 303, § 1o, c/c 302, § 1o, incisos I e III, e 305 do Código de Trânsito Brasileiro restam comprovadas por provas testemunhais, periciais e documentais.
2. O dolo na evasão do local do acidente configura-se pela intenção de evitar a responsabilização penal ou civil, não sendo afastado pela alegação de temor de retaliação, quando não demonstrado risco concreto.
3. A majoração da pena em 1/2 (metade) é adequada diante da incidência de duas causas de aumento previstas no artigo 302, § 1o, do CTB, refletindo o desvalor da conduta atribuída ao apelante.
Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, arts. 303, § 1o, c/c 302, § 1o, incisos I e III, e 305; Código Penal, art. 69; Código de Processo Penal, art. 386, incisos III e VII.